Tribunal: TJSP
Processo: 1015225-28.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
ÔNUS DA PROVA
- Adesão ao Contrato do FIES- Comprovação do cumprimento das obrigações impostas- Responsabilidade do autor - Não afastamento - Fato constitutivo do seu direito - Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015:

- Cabe ao autor da ação demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, quando se tratar de demonstrar o cumprimento das

Ementa:
ÔNUS DA PROVA
- Adesão ao Contrato do FIES- Comprovação do cumprimento das obrigações impostas- Responsabilidade do autor - Não afastamento - Fato constitutivo do seu direito - Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015:

- Cabe ao autor da ação demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, quando se tratar de demonstrar o cumprimento das obrigações impostas no Contrato de Garantia de Pagamento das prestações do FIES, para que, assim, possa fazer jus aos benefícios nele pactuados.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1015225-28.2018.8.26.0482 Presidente Prudente voto n. 21497
Registro: 2021.0000004310
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015225-28.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
MONICA CRHISTINA DA SILVA GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO e BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1015225-28.2018.8.26.0482 Presidente Prudente voto n. 21497
-- voto n. 21.497 --
Apelação Cível n. 1015225-28.2018.8.26.0482
Apelante: Mônica Crhistina da Silva Gonçalves
Apelados: Instituto Educacional do Estado de São Paulo e Banco do Brasil S/A
Comarca: Presidente Prudente
Juiz de Direito sentenciante: Leonardo Mazzilli Marcondes
Disponibilização da sentença: 29/08/2019
ÔNUS DA PROVA
- Adesão ao Contrato do FIES- Comprovação do cumprimento das
obrigações
impostas-
Responsabilidade
do
autor
-
Não
afastamento - Fato constitutivo do seu direito - Inteligência do
artigo 373, inc. I, do CPC/2015:
- Cabe ao autor da ação demonstrar seu direito, nos termos do
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, quando se tratar
de demonstrar o cumprimento das obrigações impostas no
Contrato de Garantia de Pagamento das prestações do FIES, para
que, assim, possa fazer jus aos benefícios nele pactuados.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 592/603, que julgou improcedente a ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada
por Mônica Crhistina (sic) da Silva Gonçalves contra Centro Educacional
de Presente Prudente (Uniesp) e Banco do Brasil S/A, condenando a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, para cada
um dos requeridos, ressalvada a gratuidade concedida.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1015225-28.2018.8.26.0482 Presidente Prudente voto n. 21497
Alega a apelante que se matriculou no curso
de enfermagem oferecido pela instituição de ensino atraída pela
propaganda que dizia “estude na Faculdade Uniesp por meio do FIES e a
Uniesp paga”.
Afirma que desde março de 2013 vinha
pagando a parcela trimestral de R$ 50,00, a título de amortização, mas
terminado o curso de graduação de fevereiro de 2017 iniciaram-se as
parcelas mensais para a quitação do financiamento e a Uniesp não
cumpriu o contratado. Em consequência, seu nome foi apontado nos
órgãos de proteção ao crédito pelo Banco do Brasil.
Sustenta que a propaganda da ré a induziu a
erro e era enganosa, pois dava a falsa ideia de que a Uniesp pagaria o
curso de graduação, o que não ocorreu. Ressalta que cumpriu com suas
obrigações
escolares, tirando boas notas, realizando os estágios
obrigatórios, sem qualquer dependência de grade ou matéria.
Aduz que em nenhum momento o contrato
esclarece o que seria excelência acadêmica e a sentença esclarece com
base em suposições.
Afirma
que
consideradas
as
inúmeras
matérias cursadas, teve média abaixo de 7 apenas em três matérias, o que
não parece desabonar seu rendimento escolar como um todo.
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, tendo em vista que a autora é beneficiária da justiça gratuita (fls.
131) e fica recebido, nesta oportunidade, nos efeitos devolutivo e

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1015225-28.2018.8.26.0482 Presidente Prudente voto n. 21497
suspensivo, nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo
Civil.
Os
apelados
responderam
ao
recurso
pugnando pela manutenção da sentença (fls. 627/635 e 636/649).
É o relatório.
I. O recurso não comporta provimento.
Trata-se ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos morais e materiais ajuizada por Mônica
Crhistina da Silva Gonçalves contra Centro Educacional de Presidente
Prudente Ltda. ME (UNIESP), em que a autora alega ter sido vítima de
suposta propaganda enganosa, programa “Uniesp paga”, pelo qual a
universidade se obrigava a pagar o financiamento do FIES.
Sustentou
que
algumas
disposições
e
obrigações impostas no certificado de garantia do pagamento são
abusivas, sendo que ela somente teve ciência de tais condições após a
matrícula. A obrigação da prestação de serviços não constava da
publicidade veiculada pela ré e é abusiva, pois determina o cumprimento
de 20 horas semanais de serviços voluntários, sendo que a autora
trabalhava por período integral para garantir o próprio sustento e o de sua
família.
Requereu a procedência da ação para que
fosse declarada a nulidade das cláusulas contratuais e do certificado de
garantia de pagamento do FIES; a condenação da UNIESP ao pagamento

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1015225-28.2018.8.26.0482 Presidente Prudente voto n. 21497
integral do financiamento estudantil; declaração de inexigibilidade de
qualquer parcela do contrato do FIES; a exclusão de seu nome dos
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito; a condenação das requeridas
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00
e indenização por danos materiais referente às parcelas do FIES que já
foram e vem sendo debitadas.
Os réus contestaram a ação (fls. 140/165 e
251/275) e a autora se manifestou. A tentativa de conciliação restou
infrutífera e, em seguida, foi proferida a sentença de improcedência que
ensejou a interposição do recurso, o qual não comporta provimento.
Restou incontroverso nos autos que as partes
firmaram o contrato de prestação de serviços educacionais referente a
curso de nível superior em Enfermagem, iniciado no ano de 2012 e
concluído em 2016.
Também é certo que foi firmado o “Contrato
de Garantia de Pagamento das prestações do FIES” (fls. 184/185), que
disciplina que é responsabilidade do beneficiário, entre outras, “realizar 6
horas semanais de trabalhos voluntários, comprovadas por meio de
documento emitido pelas entidades conveniadas com a instituição que
recebê-los e por meio de relatórios de trabalhos sociais mensais, entregues
no setor de projetos sociais da instituição de ensino superior até o dia 12
de cada mês.”
Frise-se que é inaceitável a alegação de que
houve propaganda enganosa e falta de informação, pois a apelante
assinou o contrato com a apelada e nele constavam todos os requisitos

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1015225-28.2018.8.26.0482 Presidente Prudente voto n. 21497
para a obtenção do benefício.
Ora, se tinha ciência dessa obrigação, não
pode agora alegar falta de informação da contratada quanto as demais
exigências impostas no mesmo contrato. Não há, portanto, nenhuma
verossimilhança em suas alegações, no sentido de haver falta de
informação, o que conforme alega, estaria a afrontar o Código de Defesa
do Consumidor.
Não restou demonstrada, dessa maneira, a
falta de informação da ré com relação aos termos contratuais, cujas
condições restaram expressamente consignadas e de forma clara, no
contrato pela autora assinado.
A questão que se apresenta é verificar se a
autora, de fato, cumpriu todas as exigências contratuais para que fizesse
jus à isenção do pagamento das parcelas do referido contrato. A recusa da
instituição de ensino se fundamenta no descumprimento da cláusula 3.3
(fls. 185), que exige o cumprimento de seis horas semanais de trabalho
voluntário, bem como na alegação da apelante não ter atingido excelência
no rendimento escolar (item 3.2).
Verifica-se que somente é considerado cumprido o requisito quando o aluno entrega os relatórios
tempestivamente. E a apelante não comprovou a realização das seis horas
semanais de atividades, por não terem sido tempestivamente entregues os
relatórios mensais referentes aos meses 10 e 11 de 2013; 02/2014; 04,
06, 09 e 12 de 2015 e todos os meses de 2016 (fls. 183), o que não foi
devidamente refutado pela autora, fosse por comprovação das horas de

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1015225-28.2018.8.26.0482 Presidente Prudente voto n. 21497
serviço social prestadas.
Dessa maneira, era seu dever cumprir a
avença, exigindo que a faculdade lhe fornecesse o devido protocolo. É ônus
do interessado a demonstração de que cumpriu todas as exigências
contratuais.
Assim, independentemente da controvérsia a
respeito da excelência no rendimento escolar, outra obrigação também
não foi cumprida pela apelante, qual seja, a apresentação de relatórios
acerca da prestação de serviços à comunidade.
Não prospera a pretensão da autora de que
se reconheça abusividade em relação a tal cláusula. Ora, se ela não tinha
condições de cumpri-la, sabia que estava sujeita a não ter o benefício do
pagamento do financiamento pela universidade. A autora tinha plena
ciência de tal obrigação, conforme consta no contrato de fls. 184/185
(item 3.3).
Não restou comprovado, dessa maneira, que
a ré faltou com seu dever de informação com relação à prestação dos
serviços educacionais e à garantia de pagamento do financiamento, pois
suas condições restaram expressamente consignadas, de forma clara, no
instrumento firmado pela autora apelante.
Assim, no presente caso, há que ser aplicado
o princípio clássico que rege as relações contratuais, o princípio da pacta
sunt servanda ou da obrigatoriedade contratual, que determina que o que
foi estabelecido entre as partes deverá ser cumprido, não podendo ser

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1015225-28.2018.8.26.0482 Presidente Prudente voto n. 21497
modificado, a não ser por mútuo acordo. Ademais, não há ilicitude no
contrato, nem cláusula contrária ao Direito que o desabone e que permita
que ele não seja obedecido por uma das partes.
Destarte,
o
descumprimento
do
quanto
contido na cláusula terceira do aludido contrato acarretou na ausência de
pagamento do financiamento estudantil pela instituição de ensino.
Assim, diante da falta de comprovação do
cumprimento dos requisitos contratuais pela autora, ônus esse que lhe
competia diante do que dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil: “o ônus da prova cabe: ao autor, quanto ao fato constitutivo
do seu direito”, era mesmo de rigor que a ação fosse julgada improcedente,
pois não faz ela jus ao quanto estipulado em contrato.
Em se tratando de recurso não provido, é
devida a majoração dos honorários do advogado das partes apeladas,
diante da necessidade de nova atuação, consistente na apresentação de
resposta ao recurso.
Fixados os honorários em favor do patrono da
ré, em primeiro grau, em 10% sobre o valor da causa, tem-se como
razoável a majoração da verba para 12%, a fim de bem cumprir o quanto
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu
também no âmbito do recurso, sem se tornar espécie de pena à parte
vencida.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1015225-28.2018.8.26.0482 Presidente Prudente voto n. 21497
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono da apelada, diante do não provimento do recurso, para
12% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do Código
de Processo Civil, ressalvado o benefício da gratuidade da justiça
concedido.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --